Tribunal: TJMT
Processo: 1018768-08.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018768-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA SALOMAO - CPF: 049.469.431-96 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento da embargante para autorizar a realização da cirurgia reparadora após realização de cirurgia de gastroplastia em continuidade ao tratamento da obesidade (Id. 149527151).

A embargante defende que a Câmara foi omissa pois que não observou que o procedimento em questão é eletivo, portanto, sem urgência ou emergência ou apresenta qualquer risco a paciente.

Pede a revogação da decisão.

Aponta omissão ainda em relação à multa aplicada uma vez que não observou que a multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prazo para o cumprimento é desproporcional e desarrazoada, tanto que excede o valor da obrigação principal. Pugna pela redução da multa aplicada.

Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque diversamente do que alega a parte embargante, constou do acórdão que “
(...)
Nestes autos, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que a finalidade dos referidos procedimentos
não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente realizada.

Esse critério fica ainda mais evidente em análise ao laudo psicológico juntado à lide que aponta que a paciente se esquiva de situações sociais não só pela dificuldade de mobilidade, mas também pelos comportamentos disfuncionais, sintomas de ansiedade, tristeza e desmotivação inclusive por ideações suicidas. (Id. 145260682).

Ademais, essa matéria já é pacificada no STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o procedimento negado (correção de lipodistrofia branquial, crural, ou trocanteriana de membros superiores e inferiores - retirada do excesso de pele) não possui natureza estética, mas, sim, reparadora.
Esse entendimento local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19
/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1569800/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

O risco ao resultado útil do processo
também é claro, uma vez que a demora na realização das intervenções cirúrgicas de retirada do excesso de tecido epitelial comprometerá a qualidade de vida da agravada, em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ademais, a Segunda Seção do STJ, ao afetar o Tema 1.069 ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), delimitou a tese controvertida de "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", e determinou
a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
, que tratem desse assunto e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), “
excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
”.

Importante lembrar ainda que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução n. 465/2021, incluiu a Diretriz de Utilização n.

18, que estabelece que a dermolipectomia é de cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago), e apresentem uma ou mais das seguintes complicações: candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc.

Posto isso
, nesta fase, especialmente em virtude das circunstâncias e provas existentes na lide,
conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável com a reforma da decisão porque, se a agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.”

E quanto a multa, também restou demonstrado no
decisum
que
é meio d
e coerção ao cumprimento de decisão judicial e pode ser modificada por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso, e no entanto, sequer havia sido aplicada, e tampouco foi delimitado o montante devido para que a embargante sustente que a ausência de restrição temporal possa ultrapassar o proveito econômico pretendido pelo agravado e mostrar-se exorbitante.

Portanto, é infundada a arguição de vício no aresto. Toda a matéria suscitada e também a imprescindível ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Quanto ao prequestionamento, é preciso ressaltar que esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022